Tribunal: STF
Processo: ARE 1449411
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. R.A. de Oliveira Neto Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articulou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido: 



    ADMINISTRATIVO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. RETENÇÃO DE MERCADORIA. PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA IMPORTAÇÃO. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXII e LIV; 155, § 2°, III; e 170, da Constituição Federal.



    Aduz ter realizado o pagamento de mercadorias com respectivos valores de ICMS. Assevera compra no mercado interno e de boa fé, razão pela qual não poderia ser responsabilizada por questões atinentes a irregularidades na importação das mercadorias.



    Postula, ao fim, a reforma do acórdão recorrido, a fim de que as mercadorias retidas sejam liberadas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, relativas a dispositivos da Constituição tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux). 



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem concluiu pela legalidade do termo de retenção das mercadorias, uma vez que restou comprovado para a autoridade alfandegária a configuração de dano ao erário e indícios de irregularidades por suposta prática de importação fraudulenta. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No caso dos autos, a apelante adquiriu 1.000 unidades de LEGGING (peças de vestuário) da empresa TGA COMERCIAL, situada na rua Santa Ifigênia, 279- Santa Efigênia, São Paulo/SP, com amparo na Nota Fiscal. nº 000.001.264, datada de 22/01/2018, (id. 4058100.3340897). A Receita Federal realizou a conferência da documentação física das mercadorias e realizou a apreensão das mesmas mediante Termo de Retenção n. 10.1001/2018 - registrado em 29/01/2018, (id. 4058100.3340900), por constatar fortes indícios de irregularidades por suposta prática de importação fraudulenta, eis que não existia nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal nenhum registro de ocorrência de importação em nome da TGA COMERCIAL, nos anos de 2013 a 2016, assim como mencionada empresa nunca funcionou no endereço registrado junto ao Fisco. 



    Portanto, restou claramente comprovado para a autoridade alfandegária a configuração de dano ao erário, eis que a interposição fraudulenta pode ser presumida ou real. A hipótese de interposição fraudulenta presumida é observada nos casos em que o importador não prova a origem dos recursos empregados em operações de comércio exterior. Nesta situação, é licito ao agente fiscal presumir a existência de um sujeito oculto que supostamente financiaria a importação e que ao final seria o destinatário dos bens importados. 



    A segunda hipótese é aquela em que o agente fiscal detecta o real beneficiário da importação, seja por vinculação de créditos em conta corrente para arcar com a operação internacional, seja pelo fato da mercadoria ter sido adquirida para atender a encomendante predeterminado. 



    Com efeito, o art. 23, do Decreto-lei nº 1.455/76, com a redação determinada pela Lei nº 10.637/02, estabelece a aplicação da pena de perdimento, no caso de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do responsável pela operação.



    Ademais a apelante não apresentou qualquer argumento, tampouco prova que pudesse desconstituir a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Ora, havendo contundentes elementos a delinear a subsunção da conduta da apelante à descrição legal de interposição fraudulenta, a esta caberia, ao longo da instrução probatória, demonstrar a incorreção da atividade fiscal, o que não logrou fazer.



    Destaque-se, ainda, que o procedimento especial de controle aduaneiro se desenvolveu de maneira regular, tendo sido lavrado o auto de infração e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, somente com a produção de prova inequívoca em sentido contrário poderia a apelante comprovar, em tese, a inexistência da infração. 



    Dessa forma, diante da necessidade de produção de prova inequívoca em sentido contrário daquilo que foi constatado pela fiscalização aduaneira, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo questionado. Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de afastar tal presunção, por meio de suas alegações e provas carreadas aos autos, não há que se falar em nulidade do auto de infração lavrado pela autoridade fazendária. 



    Portanto, a toda evidência, não foi infirmada a legalidade do Termo de Retenção nº 10.101/2018, que aplicou a pena de perdimento às mercadorias registradas pela apelante na NF nº 000.001.264. 



    Apelação improvida.



    Dissentir das conclusões da origem — quanto à ocorrência de importação fraudulenta, por ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do responsável pela operação de aquisição da mercadoria — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Decreto n. 1.477/1976 e Lei n. 10.637/02) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal regional àquela conclusão. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente